Tribunal: TJPA
Processo: 0010029-32.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010029-32.2017.8.14.0040

APELANTE: EDMAR PEREIRA DA SILVA SANTOS, HELIO PORFIRIO DO NASCIMENTO, ERODICE SEVERINA DE SANTANA E SILVA, FRANCISCA LUCAS DE ARAUJO, ELISANGELA DA SILVA NOIA, FABRICIO DE JESUS GUIMARAES PEREIRA, TACIANA FRIZON, CRISTIANE SAMPAIO BARBOSA SILVA, RUBEN CARLOS RODRIGUES SILVA, DEUZILEIA ARAUJO DE SOUSA MACHADO, FRANCISCO FREIRE NOIA, ELIANE DA SILVA NOIA, ROBERTO TADEU FERREIRA ZUBA, JOVANE DA SILVA CARNEIRO

APELADO: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA, SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0010029-32.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA(1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: FRANCISCA LUCAS DE ARAÚJO, TACIANA FRIZON, FRANCISCO FREIRE NOIA, ERODICE SEVERINA DE SANTANA E SILVA, ELIANE DA SILVA NOIA, HÉLIO PORFÍRIO DO NASCIMENTO, EDMAR PEREIRA DA SILVA SANTOS, JOVANE DA SILVA CARNEIRO, DEUZILEIA ARAÚJO DE SOUZA MACHADO, ELISANGELA DA SILVA NOIA, FABRÍCIO DE JESUS GUIMARÃES PEREIRA, RUBENS CARLOS RODRIGUES SILVA, CRISTIANE SAMPAIO BARBOSA SILVA E ROBERTO TADEU FERREIRA ZUBA

ADVOGADOS: RÔMULO OLIVEIRA DA SILVA - OAB/PA 10801 E SOFIA SAMPAIO SILVA - OAB/PA 3314

AGRAVADOS: PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA E SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S/A

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB/SP 373.436

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DA FASE DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. DOUTRINA DE DIERLE NUNES, NATANAEL LUD SANTOS E SILVA, LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA E ALEXANDRE FREIRE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por FRANCISCA LUCAS DE ARAÚJO e outros contra decisão monocrática que, em Apelação Cível, cassou sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, por nulidade decorrente da ausência da fase de organização e saneamento prevista no art. 357 do CPC. A sentença cassada havia confirmado tutela antecipada que impedia as empresas PROSEGUR BRASIL S/A e SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S/A de realizar obras e alterações em imóvel destinado às suas atividades. Os agravantes sustentaram, em síntese, a inexistência de cerceamento de defesa, a desnecessidade de despacho saneador, a ausência de prejuízo, afronta ao princípio do livre convencimento motivado, e alegaram que os pedidos de prova foram genéricos ou inúteis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência da fase de organização e saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC, configura cerceamento de defesa e enseja nulidade da sentença por error in procedendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fase de organização e saneamento do processo é etapa obrigatória prevista no art. 357 do CPC, essencial para garantir o contraditório, a ampla defesa, a delimitação das questões controvertidas e a correta distribuição do ônus da prova.

4.

A ausência dessa fase, aliada ao julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio e sem o devido esgotamento da instrução, compromete o devido processo legal, caracterizando cerceamento de defesa.

5.

O procedimento comum exige a higienização das questões processuais e a preparação metódica da controvérsia, evitando surpresas processuais e permitindo que as partes tenham ciência clara sobre as provas admitidas e os pontos controvertidos.

6.

Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destacam que o art. 357 do CPC promove a “preparação metódica do debate processual”, evitando surpresas e assegurando atuação cooperativa e isonômica entre as partes.

7.

Leonardo Carneiro da Cunha ressalta que a fase de saneamento permite ao juiz corrigir falhas processuais, delimitar os pontos controvertidos e organizar a produção de provas, sendo imprescindível para a regularidade procedimental.

8.

Alexandre Freire aponta que o art. 357 do CPC representa uma ferramenta para garantir os direitos fundamentais do processo judicial e viabilizar a cooperação entre magistrado e partes, assegurando decisões estáveis e juridicamente seguras.

9.

A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que a omissão da fase de saneamento, quando obrigatória, configura nulidade absoluta da sentença por error in procedendo.

10.

A decisão monocrática observou corretamente os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não comportando reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de realização da fase de organização e saneamento prevista no art. 357 do CPC compromete o devido processo legal e impõe a nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa.

2.

O julgamento antecipado da lide sem anúncio prévio, sem delimitação das provas e sem esgotamento da instrução viola os princípios da cooperação, contraditório e ampla defesa.

3.

A audiência ou decisão de saneamento é etapa obrigatória e essencial para estabilizar a demanda e garantir a segurança jurídica da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 9º, 10, 357, 373 e 278, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040; TJPA, Apelação Cível nº 0800593-50.2020.8.14.0124; TJPA, Apelação Cível nº 0805436-55.2020.8.14.0028, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt.

Doutrina relevante citada
:

·

NUNES, Dierle; SANTOS E SILVA, Natanael Lud. In: THEODORO JÚNIOR, Humberto et al.
Novo CPC: fundamentos e sistematização
. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

·

CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Curso de Direito Processual Civil
.

·

FREIRE, Alexandre. Comentários ao Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0010029-32.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA(1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: FRANCISCA LUCAS DE ARAÚJO, TACIANA FRIZON, FRANCISCO FREIRE NOIA, ERODICE SEVERINA DE SANTANA E SILVA, ELIANE DA SILVA NOIA, HÉLIO PORFÍRIO DO NASCIMENTO, EDMAR PEREIRA DA SILVA SANTOS, JOVANE DA SILVA CARNEIRO, DEUZILEIA ARAÚJO DE SOUZA MACHADO, ELISANGELA DA SILVA NOIA, FABRÍCIO DE JESUS GUIMARÃES PEREIRA, RUBENS CARLOS RODRIGUES SILVA, CRISTIANE SAMPAIO BARBOSA SILVA E ROBERTO TADEU FERREIRA ZUBA

ADVOGADOS: RÔMULO OLIVEIRA DA SILVA - OAB/PA 10801 E SOFIA SAMPAIO SILVA - OAB/PA 3314

AGRAVADOS: PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA E SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S/A

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB/SP 373.436

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

FRANCISCA LUCAS DE ARAÚJO, TACIANA FRIZON, FRANCISCO FREIRE NOIA, ERODICE SEVERINA DE SANTANA E SILVA, ELIANE DA SILVA NOIA, HÉLIO PORFÍRIO DO NASCIMENTO, EDMAR PEREIRA DA SILVA SANTOS, JOVANE DA SILVA CARNEIRO, DEUZILEIA ARAÚJO DE SOUZA MACHADO, ELISANGELA DA SILVA NOIA, FABRÍCIO DE JESUS GUIMARÃES PEREIRA, RUBENS CARLOS RODRIGUES SILVA, CRISTIANE SAMPAIO BARBOSA SILVA E ROBERTO TADEU FERREIRA ZUBA
interpuseram

Recurso de Agravo Interno
contra

Monocrática( Vide PJe ID
2684078)
, que

cassou a sentença objurgada eis que nula por
error in procedendo
.

Eis a ementa combatida:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FASE DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. TUMULTO PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA e SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, que confirmou tutela antecipada para suspender obras em imóvel destinado à instalação das atividades das empresas, determinando a abstenção de alterações estruturais no prédio e a sustação de alvará de funcionamento. As apelantes sustentaram, entre outros pontos, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de fase instrutória e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência da fase de organização e saneamento prevista no art. 357 do CPC, aliada ao julgamento antecipado da lide sem esgotamento da instrução e sem anúncio prévio, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência da fase de organização e saneamento do processo, prevista no art. 357 do CPC, compromete a higidez procedimental, pois impede que o julgador resolva questões processuais pendentes, delimite as questões de fato e de direito, especifique os meios de prova admitidos, e avalie a necessidade de audiência de instrução e julgamento. Essa omissão resulta em nulidade absoluta da sentença por violação ao devido processo legal.

4. O julgamento antecipado da lide, sem anúncio prévio ou encerramento formal da fase de instrução, configura cerceamento de defesa, contrariando os princípios da cooperação (arts. 6º, 9º e 10 do CPC), do contraditório e da ampla defesa.

5. Doutrina especializada destaca a importância da audiência de organização e saneamento para assegurar a legitimidade da marcha processual. Segundo Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva, o art. 357 do CPC promove a “preparação metódica do debate processual”, permitindo às partes uma atuação cooperativa e isonômica e evitando “surpresas processuais” que fomentam a interposição de recursos e o retrabalho judicial, comprometendo a duração razoável do processo.

6. A supressão dessa fase obrigatória e a prolação de sentença sem o devido saneamento da lide representam error in procedendo, que compromete a segurança jurídica do julgamento e impõe a cassação da sentença para que o feito prossiga regularmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

8. A ausência de realização da fase de organização e saneamento do processo prevista no art. 357 do CPC compromete a higidez da demanda e acarreta nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa.

9. O julgamento antecipado da lide sem anúncio prévio e sem delimitação das provas viola os princípios da cooperação, contraditório e ampla defesa, configurando error in procedendo.

10. A audiência ou decisão de saneamento prevista no art. 357 do CPC constitui etapa obrigatória que visa estabilizar a demanda, que inclui decidir a certeza ou incerteza do bloqueio via Sisbajud e evitar surpresas processuais, garantindo a efetiva participação das partes e a prolação de decisão juridicamente segura.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 9º, 10 e 357.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040.

Doutrina citada
: NUNES, Dierle; SANTOS E SILVA, Natanael Lud. In: THEODORO JÚNIOR, Humberto et al.
Novo CPC: fundamentos e sistematização
. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

Em razões recursais
,

os

Agravantes assentam os seguintes argumentos:

-nulidade de sentença

inexistente;

- despacho saneador de realização não obrigatória;

- prejuízo real à defesa

e cerceamento não demonstrados;

- princípio do livre convencimento motivado afrontado e

- pedido genérico de provas e provas inúteis não ensejam a nulidade da sentença.

Ao fim,

requer o conhecimento e provimento do Recurso de

Agravo Interno conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID

27519345)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

28008018).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0010029-32.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA(1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: FRANCISCA LUCAS DE ARAÚJO, TACIANA FRIZON, FRANCISCO FREIRE NOIA, ERODICE SEVERINA DE SANTANA E SILVA, ELIANE DA SILVA NOIA, HÉLIO PORFÍRIO DO NASCIMENTO, EDMAR PEREIRA DA SILVA SANTOS, JOVANE DA SILVA CARNEIRO, DEUZILEIA ARAÚJO DE SOUZA MACHADO, ELISANGELA DA SILVA NOIA, FABRÍCIO DE JESUS GUIMARÃES PEREIRA, RUBENS CARLOS RODRIGUES SILVA, CRISTIANE SAMPAIO BARBOSA SILVA E ROBERTO TADEU FERREIRA ZUBA

ADVOGADOS: RÔMULO OLIVEIRA DA SILVA - OAB/PA 10801 E SOFIA SAMPAIO SILVA - OAB/PA 3314

AGRAVADOS: PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA E SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S/A

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB/SP 373.436

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de Agravo Interno

recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito:

Inicio destacado a importância do artigo 357 do CPC, que versa sobre a organização e saneamento da demanda.

Eis a redação do dispositivo:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

§ 1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias,
findo o qual a decisão se torna estável
.

§ 2º As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz.

§
3º Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito
, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em
cooperação
com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações.

§ 4º Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.

§ 5º Na hipótese do § 3º, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas.

§ 6º O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato.

§ 7º O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados.

§ 8º Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no
art. 465
e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização.

§ 9º As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre as audiências.( negritei);

A fase saneadora segue logo após a finalização da etapa postulatória

que

objetiva organizar

e estruturar a lide para futuro julgamento dado que:

(a)

Resolverá

as questões processuais pendentes;

(b)

Delimitará
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

(c)

definirá
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

(d)

delimitará
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e

(e)

designará
, se necessário, audiência de instrução e julgamento

E, após o prazo de ajustes e esclarecimentos, é que a decisão alcança a devida estabilidade a alçar uma sentença segura, igualmente estável e ordeira, capaz de produzir reais efeitos legais e válidos.

Estabilidade que atrai a preclusão aos litigantes de discussões outras, inclusive da preclusão
pro judicato
que depende da etapa processual do artigo 357 do CPC para subsistir dado que sua finalidade precípua é o alcance da estabilidade após os dados ajustes.

Logo, a fase processual não se limita apenas a indicar, deferir ou indeferir provas, mas objetiva

estruturar a demanda eleita por dirigi-la ao mérito dada a higienização das preliminares e prejudiciais, que se soma a incidência de princípios constitucionais e processuais a ser observados como o da cooperação (arts. 9º e 10ºdo CPC) e devido processo legal.

Dessarte, não vejo como indispensável a etapa processual forte no propósito, finalidade e efeitos jurídicos alçados, que não impede, nessa etapa processual, dos litigantes almejarem o julgamento antecipado da lide, repito, nessa etapa processual.

Pois bem.

A Monocrática combatida revela forte carga fática dado que assenta nos efeitos sociais que as atividades comerciais desempenhadas por
PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA E SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S/A
podem trazer àquela comunidade a que estão inseridos os Agravantes.

Perceba que o cenário apontado gravita em torno do Plano Diretor da Cidade de Parauapebas-Pará e do apontamento estatístico quanto ao aumento da insegurança frente à atividade de transporte de valores ou da contadoria desempenhadas pelas Agravadas, que exigem o esgotamento da cognição para, à luz dos fatos debatidos na pretensão e resistida , enquadrá-los no direito e assim obter uma resposta necessária na demanda eleita.

Cognição
que atrai à lide as etapas do procedimento comum as quais devem ser obrigatoriamente observadas, sob pena de instalar a nulidade da sentença por
error in procedendo
.

Nulidade apontada forte nos ditames do 278, parágrafo único, do CPC e no princípio constitucional do devido processo legal, que a Monocrática se ateve eis a atenção ao debate material e formal carreado na lide em discussão.

Nessa compreensão,

Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Objetivos da fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento e organização do processo, o juiz deve resolver as questões processuais pendentes. Havendo questões processuais pendentes, o juiz deve mandar corrigi-las. Se as questões não forem corrigidas, e não houver como avançar no procedimento, o processo será, então, extinto sem resolução do mérito. Vindo, porém, a ser corrigidas as falhas ou os defeitos processuais, o juiz deve, então, declarar saneado o processo. Saneado o processo, o juiz deve organizá-lo, delimitando os pontos controvertidos e fato e de direito e designando as provas a serem produzidas. Nesse momento, o juiz deve, ainda, distribuir o ônus da prova, esclarecendo o que há ser provado e a quem cabe tomar a iniciativa da produção da prova.
[1]

Que adere Alexandre Freire:

De maneira geral, é possível afirmar que o art. 357 do CPC/2015 representa um auxílio à consecução dos objetivos constitucionais do processo judicial, dentre eles, o de representar uma garantia de direitos fundamentais (art. 5.o da CF/88), além de permitir melhor relação entre magistrado e litigantes, garantindo efetivo diálogo e responsabilidades que tendem a fomentar a cooperação e comparticipação entre os sujeitos processuais durante a fase preparatória do procedimento. Isso porque delimita as condições sob as quais a fase preparatória do procedimento cognitivo se encerrará, abrindo espaço para um saneamento efetivo da controvérsia, inclusive mediante negociação processual, uma fase de instrução e julgamento da causa. Isso permite que essa fase se desenvolva sobre um alicerce firme de disposições probatórias delimitadas e amplo conhecimento, pelas partes e pelo juiz, dos pontos controvertidos e do ônus probatório. Tal determinação auxilia, ainda, na consecução de uma razoável duração do processo ao evitar a multiplicação de recursos que teriam lugar frente a uma decisão construída sem debate.
[2]

E o entendimento que a 2ª Turma de Direito Privado expressa:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DA FASE DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO. SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Vanda Régia Américo Gomes contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que julgou procedentes o pedido autoral e a reconvenção para rescindir o contrato firmado entre as partes e condenar a apelante ao pagamento da acessão realizada no imóvel. A recorrente sustenta, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência da fase de organização e saneamento do processo, além de discutir a aplicabilidade da cláusula de renúncia ao direito de indenização e a redivisão do ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência da fase de organização e saneamento do processo, nos termos do artigo 357 do CPC, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fase de organização e saneamento do processo, prevista no artigo 357 do CPC, é essencial para estabilizar a demanda, garantindo o contraditório e a ampla defesa, além de definir a distribuição do ônus da prova e a delimitação das questões de fato e de direito.

4.

A supressão dessa fase e o julgamento do mérito sem o devido saneamento configuram
error in procedendo
, resultando na nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

5.

A antecipação do julgamento, sem prévia comunicação às partes e sem possibilitar a produção de provas necessárias ao deslinde da controvérsia, viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da cooperação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, a partir da fase de organização e saneamento do artigo 357 do CPC.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência da fase de organização e saneamento do processo, nos termos do artigo 357 do CPC, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença por
error in procedendo
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 357, 373.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800593-50.2020.8.14.0124, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno; TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805436-55.2020.8.14.0028 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025 )

Diane disso, a Monocrática não sofrerá reforma porque assentada nos ditames principiológicos processuais e na base legal do Ordenamento Jurídico Processual
a não comportar outras digressões.

Portanto, conheço do Recurso de Agravo Interno e nego provimento para manter a Decisão Unipessoal irretocável conforme fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.633. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 23 jul. 2025..

[2]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.549. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 23 jul. 2025.

Belém, 20/08/2025